Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-57.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012828-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (IMPETRANTE), JOADIR ALVES GONCALVES - CPF: 022.250.711-01 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, E, POR MAIORIA, NÃO CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO, VENCIDO O RELATOR NESSA PARTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE CRIMES DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º), lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998, art. 1º), corrupção ativa (CP, art. 333), e corrupção passiva (CP, art. 317). O impetrante sustenta a ausência de provas robustas quanto à liderança do paciente na organização criminosa; bem como o término da instrução processual, pleiteando, ao final, a revogação da sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o exame das teses deduzidos neste
habeas corpus
, considerando tratar-se de reiteração de pedidos já apreciados em ação anterior.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de pedidos em
habeas corpus
, sem a demonstração de fato novo ou a modificação relevante no estado fático-processual, impede o exame dos pleitos, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da repetição das causas de pedir e pedidos anteriormente analisados e rechaçados pela Câmara julgadora, inexistindo razões aptas à autorizar a excepcional concessão de ofício da ordem, que exige a presença de ilegalidade manifesta, teratologia inequívoca ou abuso de poder evidente.

IV. Dispositivo e teses

4. Ação de
habeas corpus
extinta sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos.

Tese de julgamento: "Não se examina teses deduzidas em
habeas corpus
que reiteram pedidos anteriormente apreciados, ausente modificação relevante no estado fático-processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 316 e 319.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado André de Albuquerque Teixeira da Silva em favor de
Joadir
Alves Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que
Joadir
foi preso preventivamente no dia 5 de junho de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/2013)
,
lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98)
,
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)
,
e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n. 1006245-61.2024.8.11.0042 e, posteriormente, denunciado nos autos da Ação Penal n. 1003813-40.2022.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que a prisão
de

Joadir
é ilegal e desproporcional, uma vez que está baseada em provas frágeis, unilaterais e sem suporte fático concreto, extraídas de um inquérito cujas evidências não foram confirmadas durante a instrução processual.

Afirma que
Joadir
exercia atividade lícita como
promoter
de eventos e não há qualquer indício robusto de sua ligação com o “Comando Vermelho” ou com
a propriedade do Dallas Bar — principal foco da investigação e que era utilizado para lavar dinheiro proveniente da organização criminosa.

Alega que a tese
, segundo a qual
Joadir

lidera
va

uma
organização criminosa baseia-se em meras ilações, como o "respeito temeroso" que
,
supostamente
,
inspirava nos demais integrantes do grupo, sem que haja provas materiais dessa posição de comando.

Assevera que os depoimentos colhidos durante a instrução, incluindo os de policiais, proprietários e gerentes do Dallas Bar, além de membros do grupo G12, convergem de forma inequívoca para a inexistência de vínculos estruturais, societários ou operacionais entre
Joadir
e
o Dallas Bar.

Salienta que o delegado
de polícia
responsável pela investigação admitiu não pode
r
confirmar
quem era o líder do
grupo; e que o policial federal que participou do início das investigações afirmou desconhecer a origem dos valores movimentados, baseando-se apenas em interceptações não corroboradas por diligências concretas.

Destaca que as testemunhas-chave, como os corréus Willian Aparecido e Rodrigo Leal (proprietários do Dallas Bar), deixaram claro que
Joadir
nunca foi sócio ou gestor do estabelecimento, tendo apenas promovido alguns eventos pontuais no local, como qualquer outro organizador independente. A gerência do bar e os colaboradores também afirmaram nunca ter recebido ordens ou pagamentos
do paciente,
reforçando
a
sua desvinculação administrativa e financeira do empreendimento.

Aduz que, no seu interrogatório judicial,
Joadir
negou qualquer relação com organizações criminosas; afirmou não ter conta bancária; e justificou a origem de seus recursos como provenientes de trabalhos lícitos.

Afirma que esse conjunto probatório demonstra não apenas a fragilidade da acusação, como também a urgência na restauração da liberdade
de
Joadir
, com base nos princípios constitucionais da presunção de inocência, devido processo legal, isonomia e proporcionalidade, sobretudo considerando que os demais corréus respondem em liberdade e que a instrução processual já foi encerrada, não havendo qualquer possibilidade de que o paciente possa embaraçar a produção de provas ou intimidar testemunhas.

Com base nesses argumentos, postul
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O impetrante peticionou solicitando a juntada de novos documentos e reiterando o pedido de deferimento da liminar (ID 282754367).

A liminar foi
in
deferida
no dia 25 de abril
de 2025,

conforme
decisão constante no ID
282940367
, ocasião em que foi dispensada
as informações da autoridade judicial impetrada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
284320867
,
manifesta-se
pelo
não conhecimento do presente habeas corpus
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme
foi
apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no dia 14 de fevereiro de 2025
esta
Terceira Câmara Criminal julgou o Habeas Corpus n. 1002381-10.2025.8.11.0000, impetrado em favor do paciente.

No
citado habeas corpus
, o colegiado reconheceu que a gravidade concreta das condutas delituosas, em tese, praticadas pelo paciente;
a
sua periculosidade, demonstrada pelo seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”; e
a
sua reiteração delitiva, justificavam a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública. Também assentou
, este órgão revisor,
que a tese de negativa de autoria não poderia ser analisada em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento de fatos e provas.

Ademais, naquele habeas corpus foi consignado que a manutenção da prisão preventiva do paciente não fere o princípio da isonomia, pelo fato de ter sido revogada a
custódia

cautelar
de alguns corréus, uma vez que eles
[o paciente e os corréus]
não se encontram em similitude formal de acusações, porquanto “
a decisão que manteve a prisão do paciente fundamentou-se na sua posição hierárquica de destaque dentro da organização criminosa investigada, bem como na existência de indícios robustos de sua participação ativa na captação e movimentação de recursos ilícitos oriundos do tráfico de drogas, uma vez que o paciente é apontado na investigação como liderança do grupo, responsável pelo recebimento de valores e pela manutenção financeira da facção. Essa circunstância objetiva o diferencia dos corréus que obtiveram a revogação da custódia, pois é de caráter pessoal
”.

Registre-se, ainda
nessa senda
,
que, embora tenha sido deduzido pedido de revogação da prisão preventiva do
paciente
após o julgamento do
habeas corpus
acima citado, a pretensão foi indeferida pela autoridade acoimada de coatora sob o argumento de que não houve nenhuma alteração fático-processual que justificasse a mudança dos fundamentos já apresentados
no édito judicial
que decretou a custódia
cautelar
de
Joadir
,
isso

significando dizer
que não houve
fato novo
substancial que permita a revisitação da matéria por esta Corte de Justiça.

Sendo assim, considerando que as teses formuladas na presente impetração guardam idêntica fundamentação, causas de pedir e pedidos em relação àquelas deduzidas na primeira ação mandamental, a pretensão do impetrante, no que concerne ao decreto preventivo do paciente
e
à negativa de autoria
, não pode ser examinada por se tratar de reiteração de pedidos, levando, inevitavelmente, a extinção deste processo
sem resolução de mérito
.

No entanto, e
mbora o presente habeas corpus deva ser
julgado extinto
, por se tratar de reiteração de
pedidos
, impõe-se a concessão da ordem de ofício, em face do evidente constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, apto a comprometer a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Isso porque,
verifica-se que o paciente se encontra
preso
cautelarmente desde 5 de junho de 2024, perfazendo, portanto, quase um ano de prisão preventiva. Ainda que se reconheça certa complexidade na tramitação da ação penal — que envolve, ao todo, 14 denunciados —, é fato incontroverso que a instrução criminal foi encerrada em 21 de janeiro de 2025, ou seja, há mais de quatro meses,
sem que haja qualquer perspectiva concreta para o proferimento da sentença
.

I
mporta destacar, ainda
nesse diapasão
, que, por decisão proferida em 14 de maio de 2025, no âmbito do Habeas Corpus n. 1012281-17.2025.8.11.0000, determinou-se a suspensão do prazo para apresentação dos memoriais finais
por parte do
corréu Willian Aparecido da Costa Pereira, até que sejam juntados aos autos documentos relevantes, tais como ofícios relativos à implantação de interceptações telefônicas, extratos
de contas
e históricos das comunicações interceptadas. Essa
providência, embora legítima sob o ponto de vista processual, acarretará, inevitavelmente, um atraso ainda maior
na tramitação
da ação penal, especialmente diante da possibilidade de reabertura dos prazos para alegações finais, inclusive para o paciente e os demais acusados.

É certo que
o
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No entanto
,
conquanto a
suspensão do prazo de apresentação das alegações finais pelo corréu

Willian Aparecido

seja
providência legítima
e necessária
, não pode justificar, em prejuízo do paciente, a manutenção indefinida da sua prisão, que já se estende por quase um ano.

Ressalte-se, por oportuno, que a maioria dos corréus já responde ao processo em liberdade, inclusive alguns que obtiveram a soltura após o encerramento da instrução, o que reforça a necessidade de tratamento isonômico entre os acusados
.

Sendo a
ssim, diante da prolongada duração da prisão preventiva
de
Joadir
;
da ausência de perspectiva concreta para o julgamento da ação penal
;
e

considerando que o tempo já cumprido em
prisão
cautelar é suficiente para mitigar os riscos que justificaram a medida, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício
ao paciente
, para determinar a
sua
imediata soltura, salvo se por outro motivo estiver preso,
isso
sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo
j
uízo de primeiro grau, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente,
observ
a-se
que os corréus
Joanilson
de Lima Oliveira e Willian Aparecido da Costa Pereira se encontram em situação processual e fática idêntica à do paciente,
tendo sido,
igualmente
,
atingidos pelo fator que tem acarretado o prolongamento
da marcha processual,
daí por que é imperativa
a
extensão
da
ordem de habeas corpus
aos
dois
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo extinto
o presente
processo
, sem resolução de mérito
,

por se tratar de manifesta reiteração de pedido
s
.
No entanto,

concedo a ordem, de ofício
, para relaxar a pris
ão

preventiva

de
Joadir
Alves Gonçalves
,

Joanilson
de Lima Oliveira
e
Willian Aparecido da Costa Pereira
, mediante a aplicação de outras medidas cautelares,
a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau
.

Comunique-se, com urgência, o juízo de primeiro grau, para que expeça
os alvarás de soltura em favor dos acusados acima citados, salvo
se,
por outro motivo
,
estiverem presos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Detidamente compulsados os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator quanto à extinção do
writ
sem exame do mérito, por reiteração de teses já exaustivamente rechaçadas em
habeas corpus
anteriores, e sem que houvesse a superveniência de fato novo que justificasse a reanálise da matéria.

Todavia, a
concessão de ofício da ordem
é
medida de todo excepcionalíssima
, possível
apenas
quando existir ilegalidade gritante, teratologia manifesta ou inequívoco abuso de poder e, salvo melhor juízo, nenhuma dessas hipóteses se verifica
in casu
, afinal, como cediço, a constatação de excesso de prazo na custódia cautelar não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em exame, o desenrolar da instrução criminal foi um pouco alongado, mas está justificado na expressiva quantidade de réus, alguns com advogados constituídos e outros assistidos pela Defensoria Pública Estadual, que goza da prerrogativa de prazos processuais diferenciados, sem contar os inúmeros requerimentos e diligências formulados pelas partes, os quais necessitaram da intervenção judicial e, por vezes, do estabelecimento de um contraditório prévio, tudo a demandar o prolongamento da marcha processual e, ainda assim, a instrução já foi encerrada, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pela maioria dos denunciados, encontrando-se pendentes, como bem mencionado pelo i. Relator, os memoriais do corréu Willian Aparecido da Costa Pereira, que teve suspenso o respectivo prazo para oferecimento, por força de decisão proferida no HC 1012281-17.2025.8.11.0000.

E conforme reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, o encerramento da instrução criminal torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, não foi constatada qualquer desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, e ao mesmo tempo, não há demora injustificada na tramitação processual, pois, os entendimentos doutrinário e jurisprudencial pátrios caminham no sentido de que a complexidade da causa – como é o caso em exame, que apura crimes de alta reprovabilidade e difícil apuração, máxime porque supostamente cometidos no contexto de organização criminosa que, como sabido, inflige maior temor às vítimas e testemunhas, dificultando a obtenção de provas –, aliada à pluralidade de réus com defensores diferentes e incidentes processuais que, via de regra, dilatam o término da instrução criminal; arrefecem eventual constrangimento por excesso de prazo.

Com essas breves considerações,
ACOMPANHO EM PARTE
o eminente Relator e encaminho meu voto pela
extinção da ação de
habeas corpus
sem resolução meritória
,
sem possibilidade de concessão da ordem de ofício
, porquanto não evidenciada qualquer ilegalidade flagrante capaz de justificá-la.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Detidamente compulsados os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator quanto à extinção do
writ
sem exame do mérito, por reiteração de teses já exaustivamente rechaçadas em
habeas corpus
anteriores, e sem que houvesse a superveniência de fato novo que justificasse a reanálise da matéria.

Todavia, a
concessão de ofício da ordem
é
medida de todo excepcionalíssima
, possível
apenas
quando existir ilegalidade gritante, teratologia manifesta ou inequívoco abuso de poder e, salvo melhor juízo, nenhuma dessas hipóteses se verifica
in casu
, afinal, como cediço, a constatação de excesso de prazo na custódia cautelar não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em exame, o desenrolar da instrução criminal foi um pouco alongado, mas está justificado na expressiva quantidade de réus, alguns com advogados constituídos e outros assistidos pela Defensoria Pública Estadual, que goza da prerrogativa de prazos processuais diferenciados, sem contar os inúmeros requerimentos e diligências formulados pelas partes, os quais necessitaram da intervenção judicial e, por vezes, do estabelecimento de um contraditório prévio, tudo a demandar o prolongamento da marcha processual e, ainda assim, a instrução já foi encerrada, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pela maioria dos denunciados, encontrando-se pendentes, como bem mencionado pelo i. Relator, os memoriais do corréu Willian Aparecido da Costa Pereira, que teve suspenso o respectivo prazo para oferecimento, por força de decisão proferida no HC 1012281-17.2025.8.11.0000.

E conforme reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, o encerramento da instrução criminal torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, não foi constatada qualquer desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, e ao mesmo tempo, não há demora injustificada na tramitação processual, pois, os entendimentos doutrinário e jurisprudencial pátrios caminham no sentido de que a complexidade da causa – como é o caso em exame, que apura crimes de alta reprovabilidade e difícil apuração, máxime porque supostamente cometidos no contexto de organização criminosa que, como sabido, inflige maior temor às vítimas e testemunhas, dificultando a obtenção de provas –, aliada à pluralidade de réus com defensores diferentes e incidentes processuais que, via de regra, dilatam o término da instrução criminal; arrefecem eventual constrangimento por excesso de prazo.

Com essas breves considerações,
ACOMPANHO EM PARTE
o eminente Relator e encaminho meu voto pela
extinção da ação de
habeas corpus
sem resolução meritória
,
sem possibilidade de concessão da ordem de ofício
, porquanto não evidenciada qualquer ilegalidade flagrante capaz de justificá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025